Tribunal: STF
Processo: AO 175
Classe: AO
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-30
Data de publicação: 1993-03-30

Ementa:
EMENTA:  - Ação a  que se negou  seguimento por despacho do
Relator,  perante o  Supremo Tribunal,  sem que  caiba a definição da

competência  de outro  juízo, naquela  decisão, ou  em grau de Agravo

Regimental,  que se limita  a devolver, a  Turma, a matéria objeto do

despacho agravado.